Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728381-93.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Juan Lucas Alves Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 57268677). Intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator